Tribunal: TJPA
Processo: 0864828-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864828-72.2023.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0864828-72.2023.8.14.0301

APELANTE:

BANCO BMG S.A

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG 91.567; RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG 152.278

APELADO:
RUI GUILHERME SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CINTRA DE PAULA - SP 310.440

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A controvérsia refere-se à alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora/apelada anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado e se há vício no dever de informação por parte da instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada demonstra que o autor assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com plena ciência de seus termos, afastando a hipótese de vício de consentimento.

4. Não se verificou falha no dever de informação, já que os elementos do contrato estavam devidamente destacados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da instituição bancária conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

"Tese de julgamento: 'A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e anuência da parte consumidora, não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando o dever de indenização por danos morais e repetição de indébito.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0864828-72.2023.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BMG S.A

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG 91.567; RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG 152.278

APELADO:
RUI GUILHERME SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CINTRA DE PAULA - SP 310.440

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indébito (Cartão de Crédito Consignado), interposto pelo BANCO BMG S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 24265977), que é aposentado e recebe como benefício Aposentadoria por tempo de contribuição, tendo esta como única fonte de renda para sua subsistência. Relata que buscou o banco requerido, ora apelante, com a finalidade de obter empréstimo consignado, entretanto, este realizou outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma, que jamais realizou a contratação do referido cartão, tendo sido vítima de fraude bancária. Assim, requereu a abstenção de cobranças; a apresentação do contrato; a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; a restituição dos valores cobrados a título de “RMC”.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 24266013), alegando, em síntese, a impugnação ao valor da causa; a inépcia da inicial; a ausência de reclamação administrativa; a possibilidade de defeito na representação; a prescrição; a decadência; a legalidade do contrato; a regularidade dos descontos; a ausência de dano material e moral. Ao final requereu a total improcedência da demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24266132) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente o débito referente ao cartão de crédito consignado; declarar nulo o contrato de adesão pactuado entre as partes e todos os sus efeitos; determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 24266133), o apelante defende, em síntese, que o apelado teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu com o Termo de Adesão de cartão de crédito consignado e descontos em folha de pagamento.

Nesse sentido, aduz que o autor/apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de provar qualquer tipo de irregularidade que pudesse invalidar o contrato discutido, notadamente porque utilizou os recursos disponibilizados pela Instituição Financeira, bem como o cartão de crédito para viabilizar compras em estabelecimentos comerciais.

Sustenta que o cartão de crédito consignado possui diversas vantagens e que o pagamento mínimo da fatura permite a amortização gradual do saldo, não configurando dívida infinita, de modo que o alongamento do prazo de quitação decorre da escolha consciente do devedor.

Por fim, enfatiza que o cancelamento do cartão é possível, contanto que haja a quitação da dívida, e que a restituição de valores descontados em dobro deve ser afastada, pois não houve má-fé nas cobranças que ocorreram de acordo com o contrato validamente firmado. Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso.

Ao Id n° 24266141, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,
ao assinar o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, o apelado anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado (ID n°
24266117).

Além disso, conforme se extrai dos autos, encontram-se anexadas faturas do cartão de crédito consignado que evidenciam o seu uso pelo apelado para a realização de compras em estabelecimentos comerciais (ID n° 24266121 - Pág. 38/39), o que não foi impugnado pela parte apelada.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a

modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelante, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto ainda, que o autor, ora apelado,
ajuizou a ação decorridos mais de 4 (quatro) anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto ao alegado desconhecimento da negociação indicada. É inequívoco que o consumidor fez uso do cartão e utilizou o crédito, de maneira que não pode agora, após tantos anos, alegar de forma muito conveniente que não concorda com o que foi contratado e requerer a sua anulação.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025